Tribunal: TJMT
Processo: 1062622-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062622-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DO DESTERRO CARVALHO SILVA - CPF: 433.101.171-20 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1062622-78.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARIA DO DESTERRO CARVALHO SILVA.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 07/2020 E 08/2024. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES ANTERIORES. NOVO VÍNCULO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A reclamante requer a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da contratação e condenação do reclamado ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos contratos temporários de professor, celebrados entre 07/2020 a 08/2024, decorre da sucessiva renovação dos vínculos, desvirtuando a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, e pela Lei Complementar Estadual no 600/2017
.

O princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração dos contratos, tornando inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

Constatado lapso temporal superior a seis meses entre contratações anteriores, resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o novo vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS
.

O princípio do
tempus regit actum
determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

A configuração de novo vínculo com a Administração Pública ocorre quando há lapso temporal superior a seis meses entre contratações temporárias, respeitado o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao novo vínculo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC/2015, art. 487, I; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551; STJ, Súmula 466; TJ-MT, RI no 1014794-86.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 271777873, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso de 2019 a 2024, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não ocorre no presente caso
. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou holerites referentes aos anos de 2019 a 2024 (IDs 271777851/271777863), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
02/2019 a 11/2019
,
07/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021
,
02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023
e
03/2024 a 08/2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988
.

Contudo, no presente caso,
verifica-se um lapso temporal superior a seis meses entre a primeira contratação (finalizada em 11/2019) e a segunda (iniciada em 07/2020)
,
o que caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

Não obstante, desconsiderando os intervalos temporais supramencionados, observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações de
07/2020 a 08/2024
totalizam
50 (cinquenta) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
, o que
excede o prazo máximo de 24 meses para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável
.

Portanto, ficou
demonstrada
a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a 'situação emergencial'
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
” (
grifei
).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de
07/2020 a 08/2024
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de terço constitucional referente aos períodos aquisitivos não prescritos (2019 a 2023). A recorrente, contratada como professora temporária entre 2018 e 2023, requer a parcial reforma da sentença para assegurar o reconhecimento do direito ao FGTS, em razão do desvirtuamento da relação de trabalho temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a natureza temporária do vínculo estabelecido; (ii) determinar se a reclamante possui direito ao recolhimento do FGTS em razão do desvirtuamento da relação de trabalho
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual entre as partes, renovado sucessivamente entre fevereiro de 2018 e agosto de 2023, ultrapassa o limite temporal máximo previsto na legislação vigente à época (Lei Complementar Estadual no 600/2017), configurando desvirtuamento da relação temporária
.

O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que é devido o depósito do FGTS em contratos declarados nulos nas hipóteses do art. 37, § 2o, da CF, quando mantido o direito ao salário.

A manutenção do vínculo por prazo superior ao permitido evidencia o descumprimento da legislação, ensejando o reconhecimento do direito ao FGTS, bem como das férias proporcionais já fixadas na sentença de primeiro grau, em consonância com a tese firmada no Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações contratuais que ultrapassam o prazo máximo previsto para contratações temporárias caracterizam desvirtuamento do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS.

O princípio do tempus regit actum determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6o; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Constituição Federal, art. 37, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551.
(N.U 1014794-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Nesse cenário, a parte autora cumpriu com o ônus de comprovação do fato constitutivo de seu direito, ao juntar aos autos as fichas financeiras que evidenciam a contratação temporária e os períodos efetivamente trabalhados, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, o reclamado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo singular,
declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, exclusivamente no período de 08/2021 a 02/2024
, condenando o recorrido ao pagamento dos
valores correspondentes e não prescritos, a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, incidentes sobre a remuneração bruta da reclamante
,
com a devida dedução das verbas eventualmente já adimplidas
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025